Tribunal: CARF
Processo: 10740.720023/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720023/2016-08
ACÓRDÃO
1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MATÉRIA DECIDIDA EM PROCESSO
AUTÔNOMO.
Sendo controlado por processo autônomo cuja respectiva decisão tenha
transitado em julgado, não cabe mais debate acerca do Termo de Exclusão
da empresa do Simples Nacional.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS FEDERAIS
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil com título da dívida pública.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR SONEGAÇÃO. APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
É aplicável a multa de ofício qualificada naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte
esteve associado o evidente intuito de sonegação.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da
retroatividade benigna e a nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/2023.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
2

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme descrito no relatório do acórdão recorrido, o presente processo tem
como objeto Auto de Infração referente aos lançamentos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ; Contribuição Social Sobre Líquido- CSLL; Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para o
Financiamento Da Seguridade Social – COFINS, acrescido de multa de ofício qualificada,
decorrente da exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL. A exclusão do regime unificado foi
controlada no processo PAF no 10740.720025/2016-99 e mantida pelo acórdão 14-64.194, decisão
já transitada em julgado.
Tendo tomado conhecimento do Auto de Infração (fls.2 a 51) o Contribuinte
apresentou Impugnação (fls.482 a 503) a qual foi julgada improcedente por meio do Acórdão 14-
65. 348. No entendimento do acórdão a exigência do crédito tributário é decorrência direita da
exclusão do contribuinte do Simples Nacional. “Dessa forma, tendo os efeitos da exclusão ocorrido
em novembro de 2013, nos termos do processo no 10740.720025/2016-99, correta a tributação
pelo lucro presumido, conforme opção feita pela contribuinte, nos termos do § 2o do art. 29”. No
que se refere à multa qualificada “A contribuinte apresentou declarações retificadoras com
informação falsa sobre a natureza de suas receitas (imunidade tributária), com o fim claro de que
seus débitos não fossem exigidos (...) As declarações retificadoras foram apresentadas a partir de
28/11/2013, quando, ainda em 2012, a STN já havia encaminhado ofício à Appex acerca da
impossibilidade de acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para
quitação de débitos tributários, por falta de amparo legal. Ademais, em 23/04/2015, a RFB enviou
a ela, por meio de seu domicílio tributário eletrônico, mensagem sob o título “Indício de Fraude:
Quitação de Tributos com créditos fictos provenientes de operações no Siafi”, com orientações
sobre seu procedimento, esclarecendo-a de que poderia se sujeitar às penalidades da lei tributária
e penal (fl.182)”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
3
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na prática reiterada de
infração à LC no 123, de 2006, tem efeitos a partir do mês em que incorrida a
reiteração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO. Mantém-se a multa por infração
qualificada quando reste inequivocamente comprovada a ocorrência de
sonegação e conluio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Intimada do acórdão em 29.05.2017 (fls. 552) o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 08.06.2017 (fls. 553 e 555/577) apresentado a mesma fundamentação da peça de
impugnação, alegando em síntese:

que não foram realizadas compensações indevida na PGDAS, mas sim, apenas
havendo informações no campo de imunidade nesta Declaração, conforme será
demonstrado abaixo; além do que foi com base nas Declarações do Simples
Nacional que o auditor-fiscal apurou a base de cálculo a serem tributadas, ou
seja, na PGDAS original, não sendo necessário fiscalização para realizar
lançamentos de ofício, apenas não homologou a PGDAS retificadora.

os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS, foram
quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa,
junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos administrativos
identificados
pelos
COMPROTs
todos
vinculados
ao
COMPROT
011.79446.008830.2013.000.000”.

Impugnante requer a nulidade absoluta do Lançamento Fiscal através do Auto de
Infração, haja vista que a Receita Federal do Brasil não detém de Competência
acerca da liberação dos Recursos / crédito com poder liberatório de pagamentos
de tributos, nos moldes da sistematização pela Portaria 913/2002, visto que a
Secretaria do Tesouro Nacional é quem detém da Competência para decidir
acerca da liberação dos recursos e por consequência da extinção da obrigação
tributária.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
4

os débitos foram declarados em PGDAS, com inclusão de informações no campo
Imunidade Tributária [por não haver campo específico], sendo que, em caso dela
ser retida para análise, seria intimado o contribuinte para prestar
esclarecimentos ou apresentar documentação comprovatória sobre as possíveis
inconsistências ou indícios de irregularidade detectados, e não com Auto de
Infração, visto que os débitos já estavam lançados, não sendo necessário
auditoria nos livros contábeis para verificar os reais valores devidos, pois apenas
não concordou com a informação no campo da Imunidade.

caso a RFB não concorde com a modalidade de confissão e pagamento, através
do campo da imunidade com os créditos mencionados acima, que inicie a
abertura de um processo administrativo fiscal, amparado na Lei do Processo
Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Lei n.o 123/2006 e Decreto 70.235/72, e nos
direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório, com a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para averiguar as informações
da confissão e as questões do pagamento através da compensação.

todos os débitos foram declarados em sua integridade nos livros contábeis e
fiscais, comprovando pela não necessidade de fiscalização na Empresa
Contribuinte, apenas verificando as divergências pelos encontros de declarações.

títulos, que são indicados no Auto de Infração como prescritos, constam do
orçamento da União, desde o ano de 2000 até o presente ano 2015, para ser
realizado PAGAMENTO no Brasil, de acordo com o PARECER OFICIAL
STN/COREF/GAB 1739/2000, emitido dia 20 de outubro de 2.000 fls. 159-162 das
LDOs – Lei de Diretrizes Orçamentárias - do período/anos de 2012 2014 –
juntados aos autos.” E reitera que há “inúmeros outros PARECERES que
reconhecem a PERPETUIDADE dos referidos títulos, como por exemplo, emitido
pela PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL 2367/2000, no constante do bojo
dos autos 146-151.

os títulos abrangidos pelo Decreto-Lei 6.019/43 constam na previsão
Orçamentária, no próprio sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, no campo
Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Inscrição SIAFI 001418,
Controles 0367 e 0409, LOA 2012 2014, IDOC 2754 para resgate e pagamento.”
Isto “incontestável, uma vez que uma simples consulta a LOA comprova o aqui
alegado, derruba por terra qualquer ilação sobre a validade.

“opção do Impugnante pelo Lucro Real somente ocorreu para atender a
intimação do Sr. Auditor Fiscal, haja vista que o auto de infração que determinou
a exclusão do Simples Nacional encontra-se pendente de julgamento, sendo,
assim, não poderia haver a opção por outro regime de tributação, vez que não
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
5
houve o exaurimento de todas as instancias conforme previsão na Lei de
Processo Administrativo Lei no 70.235/72.

houve a confissão do crédito tributário nos livros contábeis obrigatórios, bem
como informação na PGDAS original dos reais valores, que, caso não fosse
deferida a retificação da PGDAS pela RFB, esta notificaria e efetuaria a cobrança
dos débitos, com o posterior pagamento na modalidade descrita, motivo pelo
qual ilegal o arbitramento da multa de 150%”. “Não houve qualquer mentira ou
ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento
para aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e cinquenta por
cento] e a responsabilização solidária dos sócios.”

não há elementos que possam justificar a alegação de que o Impugnante tenha
cometido crime contra a ordem tributário, vez que da narrativa dos fatos pelo Sr.
Auditor Fiscal, não ficou demonstrado que o Impugnante tenha praticado o
crime, haja vista que a Impugnante, por ser detentora de crédito financeiro,
objeto de resgate com poder liberatório de pagamento busca a
extinção/pagamento de seus débitos tributários com os créditos com base na
sistematização da Portaria 913/2002, com arrimo nos pleitos junto a Secretaria
Tesouro Nacional.

requer: i) o provimento do presente recurso, reformando a r. decisão, com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) imediata suspensão da
Exclusão de Ofício do Simples Nacional; (iii) cancelamento do auto de infração;
(iv) seja julgado procedente a presente Impugnação.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento relativo ao IRPJ e reflexos dos anos-
calendário de 2013 e 2014, em que se apurou receita da atividade escriturada e não declarada, na
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
6
prestação de serviços em geral, em decorrência de exclusão de ofício do Simples Nacional. O
lançamento é decorrente do processo no 10740.720025/2016-99, em que a empresa foi excluída
do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/11/2013, em razão de prática reiterada de
infração à LC no 123, de 2006. Exige-se IRPJ, CSLL, PIS/Cofins segundo apuração pelo Lucro
Presumido, acrescido de multa de ofício qualificada pela caracterização de fraude.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 52 e seguintes é narrada a sequência de fatos
que levaram a exclusão da empresa do Simples Nacional e a exigência dos tributos acrescido da
multa qualificada. É destacado que ao longo de todo o período de apuração o contribuinte deixou
de recolher tributo e para tanto apresentou declaração falsa em suas PGDAS, informando tratar-se
de operações imunes aos tributos. Intimado para explicar tal ponto o contribuinte esclareceu que
deixou de recolher os tributos, pois efetuou a compensação dos débitos com créditos financeiros
do Tesouro Nacional cedidos pela empresa Appex Consultoria Tributária Ltda. Consta do relatório
fiscal:
O contribuinte, também, não comprovou o fundamento da informação de fruição
de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, incluída nos PGDAS-D retificadores. Apenas alegou,
em sua resposta datada de 18/04/2016, que a “ferramenta digital disponibilizada
pela Receita Federal não contempla nenhuma forma possível de que esta
informação seja prestada de forma correta, razão pela qual o contribuinte é
obrigado a lançar mão de outros meios para poder prestar tal informação”, por
isso teria se utilizado do campo IMUNIDADE TRIBUTÁRIA para evitar “eventual
cobrança indevida”.
...
Em tese, a utilização de crédito mantido junto à União para a extinção de débito
relativo a tributos federais enquadrar-se-ia na modalidade de compensação,
conforme previsão do inciso II do art. 156, supra citado.
Vejamos os fatos:
A pessoa jurídica APPEX, na condição de cessionária dos “créditos financeiros” ao
fiscalizado, peticionou junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com vistas a
“autorizar o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária no 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418
(Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal), Operação
Especial 0409, IDOC 2754” para a devida quitação dos débitos do SIMPLES
NACIONAL da IMC, conforme relação incluída no pedido formulado.
A APPEX não efetuou prova inconteste de que o crédito cedido ao contribuinte se
encontra dentre aqueles constantes da respectiva rubrica orçamentária,
limitando- se a indicar de modo geral a existência de créditos orçamentários, sem,
no entanto, comprovar que detinha parcela daqueles créditos, individualizadamente.
A STN, por meio do Ofício no 719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, informou à
pessoa jurídica APPEX acerca da impossibilidade de acolhimento do pedido de
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
7
resgate de títulos e liberação de recursos para quitação de débitos tributários de
terceiros, por falta de amparo legal, (...)
Infelizmente, as compensações envolvendo a empresa Appex Consultoria Tributária
Ltda. de longa data são objeto de debate neste Tribunal Administrativo, havendo precedentes em
relação a contribuintes de todos os portes – pequenos, médios ou grandes. Nesses precedentes há
convergência quanto a caracterização de conduta dolosa do contribuinte (ainda que agindo por
motivação de terceiros) de utilizar-se de créditos inexistente para reduzir o recolhimento do
tributo.
Para ilustrar este entendimento transcrevo, e adoto como razões de decidir, voto
proferido pelo Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista no acórdão 1002-003.595, julgado por
este Colegiado na sessão de 05 de setembro de 2024:
Dito isso, deve-se trazer à baila os procedimentos efetuados pelo contribuinte
para, em tese, declarar e extinguir seus créditos tributário no período.
O contribuinte decidiu por extinguir seus débitos tributários com compensação de
suposto “Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional,
através de processos administrativos (...)”. Esse método fraudulento de suposta
extinção de crédito tributário foi muito utilizado nos últimos anos, sendo objeto
de elaboração pelas Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro
Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União
de cartilha1 direcionada ao público externo. Diferente do argumento da
recorrente de que esta cartilha seria para o público interno do serviço público
federal, esta traz na sua apresentação a seguinte diretriz:
A tentativa de fraude tem por base ações judiciais de execução de títulos da
dívida pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores
relativos ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos da dívida
pública brasileira, interna e externa, inclusive títulos emitidos no início do
século passado.
O objetivo desta cartilha é alertar aos contribuintes sobre o perigo de
serem vítimas de armadilhas envolvendo fraudes tributárias, com especial
interesse nos tributos administrados pela Receita Federal. (grifamos)
E a recorrente não pode argumentar seu desconhecimento sobre o conteúdo da
mencionada cartilha. O Termo de Verificação Fiscal assim informa:
A Receita Federal do Brasil já tinha se manifestado contrária ao
procedimento
do
contribuinte,
no
processo
administrativo
no
10.882.723675/2012-48, com ciência ao sujeito passivo sobre orientações
contidas na cartilha sobre fraudes com Títulos Públicos, através de
intimação, em 12/09/2012.
Ou seja, anos antes do Fisco Federal iniciar o procedimento fiscal, a empresa foi
informada das fraudes com supostos títulos públicos. Mas se manteve firme no
intuito de utilizar os supostos créditos.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
8
Trago e adoto, neste ponto, parte do voto da DRJ, por bem explicitar:
(...) Aduz ainda que referido procedimento de quitação dos débitos estaria
amparado no artigo 1o e parágrafo único da Portaria da Secretaria da
Receita Federal do Brasil no 913, de 25 de julho de 2002.
Pois bem, a Portaria SRF no 913, de 2002, dispõe, em seu, art. 1o, parágrafo
único, que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está apta a prestar
serviços de arrecadação de que trata a Portaria SRF no 2.609, de 20 de
setembro de 2001, nos casos de pagamento de receitas federais com:
I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio
do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi);
II – transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional
por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Contudo, o art. 2o da Portaria SRF no 913, de 2002, ressalva que a utilização
do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do
Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
E, pelo que consta dos autos, a impugnante, que é pessoa jurídica de direito
privado, não firmou nenhum convênio com a STN, não sendo possível, pois,
que tenha utilizado o Siafi para pagamento de receitas federais; assim como
não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento do imposto por
meio do SPB, documento previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913, de
2002:
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB
estará disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
http : / / www . tesouro . fazenda . gov . br , a partir do dia seguinte
ao da sua realização.
Com efeito, foram apresentados meros requerimentos dirigidos à STN, nos
quais um terceiro, para fins de quitação dos débitos da impugnante,
autoriza o resgate de supostos créditos por ela adquiridos, os quais foram
acostados ao processo administrativo no 13811.726457/2012-97, cuja peça
inicial, diga-se de passagem, é um “pedido de abertura de procedimento
administrativo” formalizado pela Appex Consultoria Tributária Ltda e do
qual se reproduz o seguinte trecho:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
9

Quanto à Lei no 10.179, de 2001, citada nos requerimentos supra, cumpre
observar que seu art. 6o prevê que os títulos referidos no art. 2o (LTN, LFT e
NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos federais, desde
que vencidos. Ocorre que todos os títulos emitidos na forma dessa lei
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos
no Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento
ou compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá
exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto Territorial
Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista
no art.105 da Lei no 4.504, de 1964.
Note-se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda
estrangeira não podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da
Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto não se prestam para
pagamento ou compensação de tributos federais. Títulos impressos em
moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só podem ser resgatados
no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda da
emissão.
E para concretizar a suposta confissão de dívida e compensação de seus débitos
fiscais, a empresa teria utilizado petições no processo 13811.726457/2012-97.
Primeiro que esse é um modo impróprio e sem base normativa de confissão de
dívidas, não sendo cabível este argumento. Segundo que este processo foi aberto
em nome de terceiro (APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA – CNPJ
15.511.847/0001-08). Ou seja, entende o contribuinte que está confessando seus
débitos de modo impróprio, em processo em nome de terceiros. E por fim, e não
menos surpreendente, a empresa titular do processo anexa cópia de petição
direcionada à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nas fls. 19.046 e 19.047 (um
processo com quase 20 mil páginas!) com o seguinte conteúdo:
Considerando que,
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
10
- em que pese todos os documentos e Pareceres juntados nos COMPROT's
desta requerente, esta Secretaria entende por ora que os títulos deste
peticionante não são válidos para resgate;
- que não foi aberto o devido processo administrativo para julgamento em
Instâncias Superiores, apesar de ter sido requerido, conforme preceitua a
Lei que rege o Direito Administrativo;
- que existe processo judicial sobre todos os pleitos requeridos nesta
Secretaria, impetrados por esta peticionante;
Vem informar que, enquanto não forem julgadas em todas as Instâncias
Judiciais as ações distribuídas que envolvem os pleitos desta requerente,
todos os trabalhos deste peticionante estão SUSPENSOS até ulterior
manifestação deste para com esta Secretaria, coma forma de se evitar
decisões conflitantes.
Conclui-se, pois, que o titular do processo (e dos supostos créditos) desistiu de
todas as petições junto à STN de resgate destes créditos. Restando, por evidente,
prejudicadas todas supostas compensações realizadas com débitos tributários de
terceiros, o que envolve o próprio recorrente aqui interessado.
Aliás, antes mesmo do início do procedimento fiscal, o próprio contribuinte
pleiteou judicialmente créditos cujas origens seriam supostos títulos públicos,
semelhantes aos que tentou administrativamente. Em Sentença no 526/2013 –
TIPO A do Tribunal Regional Federal da 1a Região, 19a Vara (fls. 314 a 320), assim
exarou o poder judiciário:
(...)
A utilização de documento público falso, com o intuito de alterar a verdade,
é conduta que vai além da litigância de má-fé, para se inserir no campo do
ilícito penal (Código Penal, arts. 304 e 347), o que está sendo investigado
pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Impõe-se, de todo
modo, a condenação dos exequentes por litigância de má-fé.
DISPOSITIVO
Pelo exposto e transcrito, e em observância ao artigo 219, § 5o, do Código
de Processo Civil, declaro prescrita a pretensão de exigibilidade dos títulos
de dívida pública descritos pelos exequentes (apólices ao portador n.
075925, emitida pela Prefeitura do Distrito Federal, e 10747, emitida pelo
Municipality of Pará (Belém) de 1919 – Títulos da Dívida Externa Brasileira).
Declaro ainda a carência de interesse de agir e a impossibilidade jurídica do
pedido. Julgo extinto o processo na forma do CPC, art. 269, inc. IV, c/c o
598.
Condeno os exequentes, por litigância de má-fé, em multa correspondente
a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, monetariamente corrigido
desde o ajuizamento da ação. A multa será rateada pelos exequentes
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
11
segundo a cota parte (percentual) que cada um detém sobre o(s) título(s)
exequendo(s) – CPC, art. 18, caput e § 1o.
Os exequentes ainda arcarão com o pagamento das custas processuais.
Não resta dúvida, então, que houve um claro intuito de fraudar o fisco com
utilização de créditos sabidamente inexistentes. Além do mais, o modo utilizado
para supostamente confessar seus débitos foram impróprios, de forma proposital,
para não possibilitar que o Fisco pudesse fazer a cobrança dos créditos tributários
a partir de auditoria interna. Esse método utilizado não é lançamento por
homologação, como argumenta a recorrente, por não haver previsão legal para
tal. A recorrente poderia ter utilizado a DCTF para confessar seus débitos. Mas
não o fez, não restando alternativa à Autoridade Fiscal a não ser lavrar os autos de
infração objetos deste processo.
Diferentemente do arguido pela recorrente, o lançamento tributário segue o
prescrito no Decreto 70.235/72, garantido a ampla defesa e o contraditório
quando possibilita seus recursos administrativos. E esse julgado nada mais é que o
resultado do exercício destes direitos.
No mesmo sentido são os acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF e por outras turmas deste Tribunal: inexiste previsão legal para a quitação de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil com título da dívida pública.
Assim o acórdão recorrido deve ser mantido quanto a este ponto.
No que tange à multa qualificada ratifico o entendimento do acórdão recorrido de
que ter havido conduta dolosa do contribuinte.
Como exposto em 23/04/2015, a RFB enviou ao contribuinte, por meio de seu
domicílio tributário eletrônico, mensagem sob o título “Indício de Fraude: Quitação de Tributos
com créditos fictos provenientes de operações no Siafi”, com orientações sobre seu
procedimento, esclarecendo de que poderia haver penalidades da lei tributária e penal (fl.182).
Essa mensagem foi lida por contribuinte em 24/04/2015. Considerando que o termo de início de
fiscalização (fls. 177/181) foi lavrado somente em 14/03/2016, o contribuinte sabia da
irregularidade e teve tempo hábil para corrigir seu conduta antes do início da ação fiscal, mas não
o fez. Neste cenário correta a conclusão do acórdão: “Assim resta claro o dolo, na medida em que
é evidente que a impugnante quis o resultado (eximir-se dos tributos devidos) e utilizou-se de
meios fraudulentos para consegui-lo (declaração falsa sobre a natureza de suas receitas).” (...)
“O conluio também ficou caracterizado, no ajuste doloso evidente entre a fiscalizada e a Appex”.
Entretanto, em que pese a caracterização de conduta passível de ser apenda com a
multa majorada, deve-se determinar sua adequação em cumprimento do art. 106, inciso II do CTN
que prevê regra de retroatividade benigna.
No caso, o art. 44 da Lei no 9.430/96, que justificou a qualificação da multa de
ofício, foi alterado pela Lei no 14.689/2023, tendo atualmente a seguinte redação:
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.105 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720023/2016-08
12
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.
Por fim, sendo controlado por processo autônomo cuja respectiva decisão tenha
transitado em julgado, não cabe mais debate acerca do Termo de Exclusão da empresa do Simples
Nacional deve-se aplicar ao caso os reflexos do acórdão 14.64.194.

Conclusão:
Por todo o exposto dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e a nova redação dada
ao art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 600
DF CARF MF
Original